Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, a embargante afirma que o voto não observou o Tema 784 de Repercussão Geral do STF, pois não constou expressamente na sentença o direito da embargante à nomeação. Aduz que há omissão quanto a aplicação de artigos da Constituição Federal (contraditório). Esclarece que houve coisa julgada formada nos autos. Requer sejam sanadas as omissões, com recebimentos do embargos em seus efeitos infringentes. Caso a Turma não acate que seja a sentença cassada com retorno dos autos ao 1o grau, oportunizando o contraditório à Embargante e subsidiariamente, caso nenhum dos pedidos seja acolhido, requer o pré-questionamento dos dispositivos constitucionais.
4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 4,5 e 6, ou seja, está claro que: “4. O objeto do cumprimento de sentença foi o acréscimo de pontuação na nota da recorrente e sua reclassificação, em virtude da anulação da questão 01, item B, da prova subjetiva para o cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal, em conformidade com a súmula n. 30, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por sua vez, o recorrido comprovou a satisfação da obrigação em relevo. 5. Dessa maneira, na esteira dos limites da coisa julgada, em visceral adstringência com os pedidos da demanda, o cumprimento de sentença, reiterando-se, foi implementado, isto é, anulou-se a referida questão de prova, atribuindo a pontuação correspondente e reclassificando da candidata. Assim, não deve sequer ser conhecido pedido de nomeação, pois estranho ao feito, além de constituir, por via transversa, tentativa de acesso a cargo público, sobretudo observando que a recorrente foi eliminada em fase posterior do certame. Oportuno consignar a necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca de outras etapas do concurso e pretenso direito à nomeação.”
5. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ).
6. Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pre-questionar questão constitucional.
7. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.